Tribunal: CARF
Processo: 10730.008213/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.008213/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.654 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CINTIA ALVES REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 27 de agosto de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, por meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$
2.259,11, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de
dedução indevida de despesas médicas glosada em R$ 10.974,92 e omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no montante de R$ 6.371,56.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.008213/2007-73
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008213/2007-73

“A impugnação da multa 2005/607450387874082 devido a ter sido feita a comprovação
de despesas médicas através de recibos verdadeiros e através do informe de
rendimentos. As despesas médicas são referentes à tratamento psicológico (Lei
7450002)”.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 05); (ii) recibos médicos (fls. 12 a 15); (iii) comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte (fls. 16 e 17); (iv) declaração de
ajuste anual (fls. 33 a 35 – 37 a 39).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
03-35.203 – 4a Turma da DRJ/BSB. julgando procedente em parte a impugnação por entender,
em síntese, que os recibos referentes aos pagamentos de consultas psicoterápicas, pagas a Elro da
Rocha Masullo não podem ser aceitos por não atenderem aos requisitos da legislação.
Dessa forma, após o julgamento da impugnação, o status das glosas pode ser
resumido no quadro colacionado abaixo.
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Elro da Rocha Masulo
R$ 10.400,00
Glosa Mantida
Bradesco Saúde S/A
R$574,92,00
Dedução Restaurada

Irresignada com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando que as despesas médicas com o
Profissional Elro da Rocha Masulo estão devidamente comprovadas.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008213/2007-73

Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional médico prova
absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a requisição para
apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, a despesa com o profissional Elro
da Rocha Masulo teve sua glosa mantida com base no entendimento de que o recibo apresentado
não identificava o beneficiário da prestação, tampouco o endereço profissional do emitente.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que diante da ausência de identificação do serviço
médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, podese presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008213/2007-73

No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III
Assim, o fato de que os recibos juntados nas folhas 54 e 57 não apresenta
identificação do beneficiário não consiste em motivo suficiente para a manutenção da glosa,
tendo em vista que nestes casos deve-se presumir que o beneficiário do tratamento é o próprio
Contribuinte.
Ademais disso, o outro motivo invocado pela C. Turma Julgadora de origem para
manutenção da glosa também merece ser afastado. Entendo que a ausência de indicação de
endereço do profissional médico no recibo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso
porque a análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a
veracidade das informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido
por esta 1a Turma Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
ao julgar caso análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas
informado o CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.

Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que os únicos obstáculos para o reconhecimento das
despesas médicas com o profissional Médico Elro Masulo era a falta de indicação de endereço
no recibo e a falta de indicação do beneficiário, essas deduções devem ser restauradas.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.654 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008213/2007-73

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital